Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte ré/recorrida que houve omissão no acórdão recorrido ao deixar de manter a fixação dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) em seu favor. Requer, ainda, a majoração do percentual inicialmente aplicado para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
3. O acórdão constante do ID 49284836 foi omisso ao deixar de manter a fixação dos honorários de sucumbência já deferidos. Assim, de se acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar o item 6 do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “(...) Mantenho a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.”
4. Critério para fixação dos honorários advocatícios estabelecido no art. 85, § 3o, inciso I do CPC, por se tratar de fazenda pública. Honorários fixados em montante razoável não reclamam majoração.
5.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos do item 3.
6. Custas e honorários advocatícios já fixados.